Tribunal: TJDFT
Processo: 0728936-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADELSON VIANA DA SILVA, em face do ato judicial proferido pela Primeira Vara Cível de Águas Claras, que não acolheu pedido de reconsideração de decisão anterior e já preclusa, na qual declinou da competência para julgamento do processo. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento com pedido de arbitramento de honorários advocatícios. Ao analisar a petição inicial, o juízo verificou que nenhuma das partes tinha endereço naquela circunscrição judiciária e, então, declinou da competência para uma das varas cíveis do Núcleo Bandeirante. O autor peticionou nos autos e requereu a reconsideração da decisão, porém o juízo não acolheu o pedido. O recurso foi interposto em face a esse último despacho. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face ao despacho que não acolheu pedido de reconsideração da decisão anterior. “Mantenho a decisão id. 98624185 pelos seus próprios fundamentos. Publique-se. Intime-se.” O juízo havia declinado da competência em decisão proferida aos 27/07/2021 e divulgada aos 29/07/2021, quinta-feira, considerando-se publicada na sexta-feira, dia 30/07/2021. Posteriormente, em 03/08/2021, o recorrente requereu a reconsideração pelo juízo, sobrevindo o despacho recorrido, proferido no dia 23/08/2021 e divulgado em 17/08/2021. Portanto, resta claramente preclusa a oportunidade para parte interpor recurso contra o que restou decidido em 27/07/2021. O ato judicial que respondeu ao pedido de reconsideração, que sequer tem previsão legal, em nada inovou no mundo jurídico, apenas confirmou a decisão anteriormente proferida, cujos fundamentos já eram conhecidos pelo recorrente. Tal ato tem, portanto, natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Se pretendia-se reformar aquela decisão anterior, era preciso manejo do recurso adequado e em tempo oportuno. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento questionar matérias preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples requerimento de reconsideração. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual pedido de reconsideração da decisão anteriormente proferida. Tendo a parte optado por deixar transcorrer o prazo recursal para alcançar sua revisão através do simples pedido de reconsideração, incabível a reabertura do prazo recursal por conta do seu indeferimento. Assim, inarredável a intempestividade do recurso protocolado no dia 08/09/2021. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator